Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0735338-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: D. F. SUSCITADO: S. D. E. D. D. F. D E S P A C H O Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, com pedido de tutela de urgência, interposta pelo D.F. contra o S.E.D.F., visando o reconhecimento da abusividade da greve/paralisação dos servidores representados pelo suscitado prevista para o dia 28/08/2024 e a determinação da obrigação de fazer consistente em manter a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades da comunidade, no patamar de 100% do contingente dos servidores (ID 63236334). Assegura que a paralisação repentina de servidores coloca em risco a saúde da população geral, prejudicando a sobrevivência da população mais carente. Afirma que não há motivo válido para a greve, pois o pleito é unicamente a equiparação salarial com a carreira de outra categoria. Acrescenta que a paralisação ocorrerá em momento semelhante à greve de outra categoria, o que ocasionará o caos no Sistema de Saúde do Distrito Federal. Salienta que os salários estão em dia e que os servidores do Distrito Federal, por meio da Lei no 7.253/2023, receberam reajuste geral no percentual de 18%, dividido em três parcelas, sendo que a segunda parcela do aumento foi efetivada em julho de 2024. Assegura que, garantido o aumento salarial, a obtenção de maiores benefícios deve advir de debate institucional. Aduz que a paralisação com o intuito de isonomia salarial com outra categoria é inconstitucional, não leva em conta o diálogo aberto entre as instituições e serve como coação do Sindicato contra a Secretaria de Estado da Saúde. Acrescenta que as funções atribuídas aos representados pelo suscitado são integrantes de serviço público essencial e a paralisação violará o direito de acesso ao Sistema Único de Saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Argumenta que “não resta alternativa ao D. F. senão pleitear a tutela jurisdicional a fim de proibir o movimento paredista abusivo (paralisação e/ou greve) e determinar a obrigação de manutenção integral dos serviços, inclusive condenando o sindicato réu a se abster de praticar atos que impeçam o funcionamento dos serviços públicos, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)”. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para: “a.1) declarar a abusividade da greve/paralisação, determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho e garantir que todas as unidades voltem a funcionar, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Em caso de descumprimento da ordem judicial, com o objetivo de satisfazer a multa imposta, requer-se, desde já, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao Sindicato réu, consignada em folha de pagamento, depositando o respectivo valor em conta judicial vinculada ao presente processo; a.2) Sucessivamente, acaso não declarada liminarmente a abusividade da greve / paralisação, seja deferida antecipação da tutela para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00; a.3) Em caso de descumprimento da ordem judicial, com o objetivo de satisfazer a multa imposta, requer-se, desde já, a retenção dos valores referentes à contribuição sindical destinada ao Sindicato réu, consignada em folha de pagamento, depositando o respectivo valor em conta judicial vinculada ao presente processo; a.4) a distribuição do mandado a oficial de justiça, o qual ficará responsável por encaminhar a intimação para todos os meios de contato disponibilizados pelo Sindicato em suas redes sociais e em seu site oficial, conforme indicado no tópico acima. Isso feito, se considerará cumprido o mandado e efetivamente intimado o Sindicato para todos os fins necessários. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar deferida e a condenação do requerido na “obrigação de fazer consistente em manter a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores para as atividades realizadas em todas as unidades ente federativo, sob pena de multa diária”. É o relatório. A Portaria GPR 1586 de 12 de agosto de 2024, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 24 e 25 de agosto de 2024, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Conforme se observa, o presente pedido liminar de reconhecimento da abusividade da greve/paralisação dos servidores prevista para o dia 28/08/2024 não comporta apreciação em sede de plantão, subtraindo a competência do Relator natural, porquanto não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o expediente forense e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Com efeito, como relatado a greve/paralisação dos servidores está prevista para ocorrer no dia 28/08/2024, no período das 7h até as 19h, o que demonstra que a análise do pedido ora formulado durante o expediente forense, por si só, não acarreta o perecimento do direito do autor. Logo, não se vislumbra, nesse momento, o risco iminente de “perecimento do direito” (o que justificaria a análise do pedido em sede de plantão judicial). Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, deixo de apreciar o pedido de liminar formulado na Ação Declaratória de Abusividade de Greve c/c Obrigação de Fazer. Encaminhem-se os autos ao Relator. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2024 Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura